Tribunal: TCU
Processo: 029.667/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 341/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 6718/2018-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 17/7/2018 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior ao pagamento (...)." Leia-se : "9.2. condenar , solidariamente, os responsáveis indicados no subitem anterior ao pagamento (...)." 1. Processo TC- Processo 029.667/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Educacional e Cultural Paulo Freire de Minas Gerais (04.240.443/0001-00); Corina Ilda da Silva Ferreira (XXX.202.006-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adam Luiz Alves Barra (OAB/DF 19.786) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.